Tribunal: CARF
Processo: 13981.000154/2003-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13981.000154/2003-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.937 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
BRASAUTO CAÇADOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/1998
AUTO DE INFRAÇÃO. COFINS. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO
ENFRENTA
OS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO
CONHECIMENTO.
Deixa de ser conhecido o recurso que não ataca as razões de decidir da
instância administrativa primeira, que por sua vez não conheceu do mérito da
impugnação por renúncia à tal esfera decisória, diante de questionamento, ao
mesmo tempo, junto ao Poder Judiciário.
Por força do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente
fundamentado. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância
com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão
hostilizada, de modo que o recorrente possa justificar seu pedido de anulação
ou reforma da decisão (inteligência do artigo 17 do Decreto 70.235/72,
cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código
de Processo Civil).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13981.000154/2003-06
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.937 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000154/2003-06

Relatório
Trata-se de auto de infração foi lavrado em 2 de julho de 2003 e, segundo o termo
de fls. 10 a 12, o processo judicial no 94.0009057-9, vinculado ao débito em compensação sem
Darf, teria sido movido por pessoa jurídica de outro CNPJ.
Consta do Relatório Fiscal, juntado às fls. 143/145:
Trabalhamos este processo administrativo fiscal 13981.000.154/2003-06, relativamente
à Impugnação ao Auto de Infração Eletônico - DCTF 000.904 de 16.06.2003, de CT
(débitos da empresa) relativos ao COFINS de janeiro/98.
Considerando que a BRASAUTO foi excluída da Ação Coletiva 94.000.9057-9 da
ASSOBENZ, a mesma impetrou a Ação Ordinária 1999.34.00.030597-8 no DF, tendo
sido distribuída para a 20a VF, e o acompanhamento está sendo realizado pela PFN/DF.
A ação foi distribuída em 05.10.99 cujo principal pedido é o reconhecimento de Crédito
em favor da empresa relativamente aos pagamentos efetuados a titulo de FINSOCIAL
EM ALÍQUOTA superior a 0,5% a partir de out/89 (competência set/89). A sentença de
06.09.01 foi pela procedência do pedido, "para reconhecer a inexigibilidade do
FINSOCIAL apurado à alíquota superior a 0,5% (meio por cento), e assegurar a Autora
o correspondente crédito dos pagamentos comprovadamente efetuados, com direito à
Compensação com a COFINS".
Determinou, ainda, a aplicação da Súmula 41 do Egrégio TRF 1a Região que preceitua:
"Os índices integrais de correção monetária, incluídos os expurgos inflacionários, a
serem aplicados na execução de sentença, ainda que nela não haja previsão expressa,
são de 42,72% em janeiro de 1989, 10,14%, em fevereiro de 1989, 84,32% em março
de 1990, 44,80% em abril de 1990, 7,87% em maio de 1990 e 21,87% em fevereiro de
1991." Assim, "a atualização monetária observará o IPC/INPC até 31.12.1991, a partir
dai a UFIR e com incidência até 31.12.1995, incidindo a taxa SELIC a partir de
1.°.01.1996".
A UNIÃO apelou em 09.10.2001 ao TRF a Região. No TRF da 1a Região, em
25.09.2002, a decisão foi provida em parte, com vitória da empresa.
Porém, no STJ foi reconhecida a prescrição (direito de ação) contra a Empresa,
revertendo, em favor da UNIÃO, as duas decisões anteriores.
A empresa interpôs Agravo Regimental no Resp 510.844-DF, mas foi derrotada e o
Trânsito em Julgado ocorreu em 23.10.2003.
A ação retornou 5a Vara de origem (20a VF-DF) para execução da sentença (provável
honorários). Portanto, judicialmente, a empresa não viu reconhecido o direito creditório
pleiteado.
Com a decisão de segunda instância (TRF 1a R de 25.09.2002) a empresa fez a
Compensação Administrativa dos períodos de abril/97 a jan/98 e jan/02 a jan/03. A
origem deste processo é o PA Jan/98, valor parcial compensado, da ordem de R$
1.533,45— Auditoria DCTF — AI-904, impugnado, cuja análise é de alçada de
instância superior- DRJ.
Assim, Proponho o envio deste Processo PROFISC 13981.000.15412001 06, à DRJ —
Florianópolis-SC, tendo em vista à impugnação apresentada, relativamente à
compensação administrativa, conforme legislação pertinente.
Inconformada, a autuada apresentou a impugnação de fls. 1 a 6, na qual argui
preliminarmente o transcurso do prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário, nos termos do art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional.
Quanto ao mérito, alega que a Associação Brasileira dos Concessionários
Mercedes-Benz promoveu a ação judicial n° 94.0009057-9, objetivando assegurar aos seus
associados o direito de compensar o crédito de Finsocial com débitos de Cofins. Entretanto, foi
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.937 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000154/2003-06

excluída do aludido processo em virtude de não ter participado da assembleia geral que autorizou
a associação a promover aquela ação coletiva.
Sustenta que, mesmo assim, tem direito A compensação de crédito de Finsocial
com débitos de Cofins, independentemente de prévia autorização, conforme art. 14 da Instrução
Normativa SRF n° 10, de março de 1997. Invoca também a Instrução Normativa SRF n° 32, de 9
de abril de 1997, que convalidou a compensação efetivada pelo contribuinte, com a Cofins, dos
valores recolhidos acima do percentual de 0,5% de Finsocial.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, nos termos do
Acórdão no 07-10.599, de 31/08/2007 (fls.415/419), que, por unanimidade de votos, manteve o
lançamento e decidiu ter ocorrido renúncia as instâncias administrativas. No dizeres da DRJ
“este colegiado não deve se pronunciar quanto à compensação de indébito de Finsocial com
crédito de Cofins, matéria esta levada ao exame do Poder Judiciário, que se pronunciou pela
prescrição da ação, ou seja, o direito à compensação não foi declarado”
Irresignada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 433/477, o qual
repete basicamente os mesmos argumentos expostos na impugnação.
A Terceira Turma do CARF, por meio do Acórdão 250.161, de 24/08/2010 (fls.
487/484, decidiu por maioria de votos, pela ocorrência da decadência da Fazenda para cobrar
tributos lançados, nos termos do art. 150 § 4 do CTN.
Devidamente cientificada, a Fazenda Nacional interpõe Recurso Especial, que foi
provido para afastar a decadência, nos termos do inciso I do artigo 173 do CTN, do período de
31/01/1998, com retorno dos autos colegiado a quo para analise das demais questões postas no
Recurso Voluntário.
Os autos foram distribuídos e pautados em acordo com as regras regimentais deste
Conselho.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 24/10/2007 (fl.431) e protocolou
Recurso Voluntário em 19/11/2007 (fl.433) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
O recurso é tempestivo. No entanto, constato que não foi atendido o pressuposto
extrínseco de admissibilidade, ainda que esta seja bastante relativizada no processo
administrativo fiscal por se aplicar o princípio do formalismo moderado, mas isto não é sinônimo
de desnecessidade de ser apresentado o mínimo de arrazoado dialético para combater as razões
de decidir da decisão recorrida.
O motivo da presente autuação foi a falta de comprovação do recolhimento dos
valores dos débitos do COFINS do mês janeiro de 1998, apurada em auditoria interna das DCTF
do respectivo período, que constatou a realização de compensação relacionada com a medida

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.937 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000154/2003-06

judicial, cuja decisão favorável ao ressarcimento teria sido dada a outro CNPJ, uma vez que a
recorrente foi excluída da ação.
Inicialmente, tem-se que a recorrente não ataca os motivos determinantes do auto
de infração “Proc jud de outro CNPJ”, mas se limita a discorrer sobre o direito à compensação de
crédito de Finsocial com débitos de Cofins, objeto dos autos, independentemente de prévia
autorização judicial, enquadrando-se, assim, na disciplina do art. 17 do Decreto no 70.235, de
1972.
A recorrente contesta que mesmo excluída do aludido processo em virtude de não
ter participado da assembleia geral extraordinária que autorizou a Associação a promover ação
coletiva citada nos autos, tem direito à compensação de crédito de Finsocial com débitos de
Cofins, independentemente de prévia autorização, nos termos do art. 66 da Lei no 8.383, de 1991,
e IN SRF no 21, de 1997. Nessa modalidade de compensação, segundo a recorrente, seria
desnecessário prévio requerimento. Sustenta, ainda, que eventual erro na indicação do CNPJ para
fins de preenchimento da DCTF não pode validamente resultar na perda do direito
compensatório.
Como ficou estampado na decisão recorrida, deixou ela de examinar o cerne
jurídico da questão posta, em razão da matéria estar sendo discutida no Poder Judiciário.
Considerando que a recorrente, foi excluída da Ação Coletiva 94.000.9057-9 da
ASSOBENZ, a mesma impetrou a Ação Ordinária 1999.34.00.030597-8, a qual transitou em
julgado contrario as pretensões requeridas, nos dizeres da DRJ “este colegiado não deve se
pronunciar quanto à compensação de indébito de Finsocial com crédito de Cofins, matéria esta
levada ao exame do Poder Judiciário, que se pronunciou pela prescrição da ação, ou seja, o
direito à compensação não foi declarado”.
Ocorre que as alegações trazidas em sede de recurso não são aptas a derruir as
conclusões expostas no acórdão recorrido, uma vez que a recorrente exime-se de adentrar no
mérito da discussão, limitando-se a alegações de que teria direito a compensação sem prévia
decisão judicial. Em nenhum momento a recorrente adentra no mérito da decisão recorrida
"CONCOMITÂNCIA” para atacar, seja por error in procedendo, seja por error in iudicando,
onde estaria o equívoco no julgamento proferido pela decisão de piso para autorizar o
conhecimento do recurso voluntário, ocasião em que se analisaria se foi acertada, ou errada, a
decisão de primeira instância.
Nesse contexto, não tendo a contribuinte contestado de forma objetiva os motivos
determinantes do auto de infração, ou mesmo a fundamentação posta na decisão recorrida, penso
que não há como se conhecer do recurso voluntário interposto, por completa ausência de
dialeticidade.
Em outras palavras, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito
àquilo que foi decidido pela instância a quo, não há que se falar em reforma do julgamento, pois
a competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art. 25 do Decreto no
70.235/72, circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de
primeira instância, bem como recursos de natureza especial”, de modo que matéria não
impugnada ou não recorrida escapa à competência deste órgão.
Assim, aplicável se mostra ao caso vertente o disposto no artigo 17 do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.937 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000154/2003-06

Traga-se à colação, outrossim, o teor do art. 932, inciso III, bem como do art.
1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil (aplicável subsidiariamente ao PAF por
força dos preceitos do art. 15 do predito digesto processual civil):
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova,
bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência
originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
Da leitura destes dispositivos legais não restam dúvidas que a indicação das
razões do pedido de reforma, por meio do combate aos fundamentos específicos constantes da
decisão recorrida, é elemento essencial ao conhecimento da peça recursal interposta.
Logo, com fulcro nos dispositivos legais acima reproduzidos, penso que não há
como se conhecer do recurso voluntário interposto in casu, por ausência de dialeticidade, tendo
em vista que este que não atacou os fundamentos da decisão de piso.
Nessa linha de entendimento, posiciona-se, entre outros, o Acórdão no
2202-005.055, julgado em 14/03/2019, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE
MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto
do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se demonstrar
as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos
de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado
dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o
error in procedendo ou o error in iudicando nas suas conclusões, acarreta o não
conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade
pertinente a regularidade formal. De igual modo, a preclusão, decorrente da não
impugnação específica no tempo adequado, redunda no não conhecimento por ausência
de pressuposto intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.937 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000154/2003-06

recorrer. (Processo no 10530.720728/2012-69, Acórdão no 2202-005.055 – 2a Câmara
/ 2a Turma Ordinária, Rel. Leonam Rocha de Medeiros).
Ainda, no corpo do voto supra, transcreve-se a seguinte assertiva:
A competência do CARF circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial",
tendo índole revisional a partir da dialética estabelecida entre decisão impugnada e
recurso veiculado, de forma que não se aprecia a matéria não decidida ou não recorrida.
Se não houve o apontamento daquela matéria necessária para possibilitar o debate
recursal ocorreu a preclusão consumativa. O CARF não pode apreciar matéria não
deliberada pela DRJ, ele tem que analisar o que foi decidido por ela, caso contrário,
estar-se-ia, inclusive, diante de uma evidente supressão de instância, eis a questão. Se a
DRJ eventualmente errou em seu julgamento, deixando de se pronunciar sobre temas
necessários ao debate, caberia ao recorrente requerer a anulação do julgamento da
decisão de piso, apresentando o mínimo de razões quanto ao error in procedendo.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital